Tribunal: TJMT
Processo: 1030875-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030875-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), EMILIO DO SANTO MORELATO - CPF: 467.667.909-20 (EMBARGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BAZZO MORELATO - CPF: 534.869.351-00 (EMBARGANTE), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (EMBARGANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (EMBARGANTE), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS C/C ALIMENTOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre alimentos no vencimento das parcelas inadimplidas e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, obscuridade quanto à natureza dos alimentos e omissão sobre a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

V
erificar se o acórdão embargado contém

contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à fixação de honorários advocatícios
e se há
obscuridade quanto à natureza compensatória dos alimentos
, além de analisar
a existência de
omissão sobre os efeitos da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

Não há contradição, pois a condenação da embargante ao pagamento de honorários resultou do provimento parcial do recurso, com base no princípio da sucumbência.

Inexiste
obscuridade quanto à natureza da obrigação alimentar, sendo expressamente reconhecida a natureza de trato sucessivo, com incidência de juros a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

A alegada omissão quanto à gratuidade da justiça não subsiste,
pois,
seus efeitos decorrem automaticamente do art. 98, § 3o, do CPC, não exigindo menção expressa no acórdão.

A oposição dos embargos revela mero inconformismo com a decisão colegiada, sem a caracterização de vício que autorize sua interposição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, deu parcial provimento
ao Agravo de Instrumento
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para estabelecer como termo inicial dos juros de mora o vencimento das parcelas alimentares inadimplidas, nos termos dos arts. 397 do Código Civil e 323 do CPC e condeno os agravados Ana Célia de Júlio e Altair
Ruhoff
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido na impugnação, a serem pagos ao advogado do agravante, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela agravante Isabel Cristina Bazzo
Morelato
, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido, a serem pagos ao advogado do agravante, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC
”
.

A embargante alega

que o acórdão embargado contém contradição e obscuridade

quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que

enquanto a fundamentação reconheceu que a impugnação apresentada pelo agravante foi rejeitada em relação ao crédito da embargante, o dispositivo a condenou ao pagamento de honorários advocatícios
.

Afirma haver
obscuridade quanto à natureza compensatória dos alimentos
.

Aponta omissão com relação a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante

alega contradição
da Câmara julgadora
, sustentando que, embora a fundamentação tenha reconhecido que a impugnação apresentada pelo
embargado
foi rejeitada em relação ao seu crédito, o dispositivo a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, o acórdão embargado
foi claro ao estabelecer que o recurso foi parcialmente provido para

fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a obrigação alimentar
.

Portanto,
houve a aplicação do
principio
da sucumbência, tendo em vista que
a
condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios decorreu justamente do provimento parcial do recurso quanto ao termo inicial dos juros moratórios, matéria em que o
embargado
obteve êxito
.

Quanto à alegação de que sua sucumbência foi mínima,
o

aresto
analisou adequadamente a questão da sucumbência e concluiu pela condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

A pretensão de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, representa mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A embargante alega obscuridade quanto à natureza compensatória dos alimentos. Contudo, o
julgado

de forma
express
a

esclareceu
que a verba executada possui natureza alimentar de trato sucessivo, de modo que os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos dos arts. 323 do CPC e 397 do CC.

Por fim,
a
suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça é efeito automático da concessão do benefício, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, não
havendo necessidade de declaração expressa nesse sentido no acórdão.

Logo, é evidente o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025